Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação contra a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo. Em suas razões, a apelante sustenta fazer jus à majoração porque teria exercido atividade pedagógica no período.
2. Em análise da documentação produzida nos autos, não restou caracterizada a realização de atividades pedagógicas durante o período, notadamente porque possui o ônus processual de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).
3. Não há provas do exercício de atividades pedagógicas no setor orçamentário e tampouco explicação dessa atuação dentro da estrutura organizacional do órgão no período, já que exercia atividades na Divisão Orçamentária e Contabilidade e não na Coordenação Pedagógica e Operacional.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.